Tribunal: TJBA
Processo: 8077315-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077315-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA e outros

Advogado(s)
:
ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA

IMPETRADO: EXCELENTISSIMA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMBÉ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06).
QUESTÕES MERITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE EVIDENCIADAS.

NECESSIDADE DE

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de

Paciente, que teve sua prisão preventiva decretada em 2
0 (vinte) de outubro de
2025, com base na representação policial que o acusava da suposta prática do delito de associação para o tráfico

(art.35, da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

2. Estão em análise
as alegações de
: a)
ausência
de contemporaneidade; b) inexistência de periculum
libertatis
,
especialmente em
razão
das

alegadas
condições
pessoais
favoráveis
c)
não
preenchimento dos requisitos e
carência
de fundamentação idônea para a
manutenção
da prisão preventiva; d) cabimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
; e) fragilidade probatória acerca da materialidade e autoria delitivas.

III. Razões de decidir

3.
Não se presta o
habeas corpus
à análise aprofundada do mérito da imputação penal, à verificação da tipicidade da conduta ou autoria delitivas, por dependerem tais temas de dilação probatória, motivo pelo qual nega-se conhecimento ao
writ
nesse particular.

4.
Verifica-se do decisum que a Autoridade Impetrada demonstrou a existência do fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e do periculum
libertatis
, este último baseado na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela contumácia delitiva do Paciente, que responde a outras ações penais, inclusive relativas à prática de tráfico de drogas envolvendo organização criminosa.
Logo, o quadro fático evidencia a necessidade da segregação cautelar, conforme disposto no art. 312, II e IV, do CPP.

5. Saliente-se que as eventuais condições pessoais favoráveis, não bastam para, isoladamente, ensejar a revogação da prisão, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos do Art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in
casu
, motivo pelo qual a afasta-se o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o risco à ordem pública manifesta-se na persistência da periculosidade do agente, extraída, inclusive, de fatos recentes e confirmada pelo histórico de práticas delitivas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
À vista do exposto, julga-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:

1. Impossibilidade de conhecimento de questões meritórias na via estreita do
habeas corpus.
2
. Verific
ad
o o preenchimento dos requisitos legais inseridos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar, quando preenchidos os requisitos legais para a segregação.

Dispositivos relevantes citados:
Art.35, da Lei nº 11.343/2006, Arts.311 e 312 do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RCD no HC n. 1.013.203/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024;
STJ,
AgRg
no HC 608289 / SP; 5ª Turma;
REl
Min Felix Fischer; Data do Julgamento: 27/10/2020.

HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

HABEAS CORPUS N. 8077315-79.2025.8.05.0000 – Itambé/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8077315-79.2025.8.05.0000, da Comarca de Itambé/BA,
impetrado por ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA (OAB/DF 85.215), em favor de GABRIEL PINHEIRO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

P
residente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator